Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1007101-20.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE UREGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE, EXCEPCIONANDO A EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de devedora submetida a processo de recuperação judicial, a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução revela-se incompatível com o regime especial estabelecido pela Lei no. 11.101/2005, que veda atos de constrição sobre os bens do devedor (art. 6o, III e §7o-A), além de submeter os créditos concursais ao plano aprovado.
Deve ser mantida a decisão agravada de deferimento parcial do pedido de concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo colegiado, tendo em vista a comprovação dos requisitos legais insculpidos no artigo 300, caput c/c art. 1.019, I, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007101-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVANTE), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVADO), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE UREGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE, EXCEPCIONANDO A EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de devedora submetida a processo de recuperação judicial, a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução revela-se incompatível com o regime especial estabelecido pela Lei no. 11.101/2005, que veda atos de constrição sobre os bens do devedor (art. 6o, III e §7o-A), além de submeter os créditos concursais ao plano aprovado.

Deve ser mantida a decisão agravada de deferimento parcial do pedido de concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo colegiado, tendo em vista a comprovação dos requisitos legais insculpidos no artigo 300,
caput
c/c art. 1.019, I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1007101-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento por ela manejado, que concedeu em parte o almejado efeito suspensivo, tão somente para excepcionar a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo liminar aos embargos à execução, determinando que o juízo a quo reanalise a liminar considerando esta dispensa.

Nas razões de Id. 279918894, a parte agravante pugna que seja retratada a decisão anterior para que seja
“analisado o pedido de efeito ativo para deferir a justiça gratuita à Agravante, em razão da penúria financeira atual da Agravante, bem como da probabilidade de extinção da Execução e dos Embargos de origem, em razão da novação da dívida excutida pela Agravada, nos termos do art. 59 da LRF”
(sic).

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao presente recurso, nos termos de atestado de decurso de prazo constante no sistema PJE.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente na peça Id. 282132896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral, porquanto não encontra amparo no CPC, tampouco no Regimento Interno deste Sodalício
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno a requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra concedeu em parte a tutela recursal vindicada, excepcionando a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo liminar aos embargos à execução.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“(...) Primeiramente, destaco que, ante a devolutividade restrita caracterizadora desta espécie recursal e para evitar malfadada supressão de instância,
somente será conhecida e deliberada na seara deste agravo de instrumento a exigência ou não de garantia para fins de concessão de efeito suspensivo liminar em seara de embargos à execução
.

Em relação ao pedido de liminar recursal, de acordo com a previsão contida no art. 1.019, I, do CPC, o relator do recurso “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.

No caso em análise, se faz presente a probabilidade do direito.

O art. 919, §1o, do CPC dispõe que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Todavia, o comando normativo não é absoluto, comportando interpretação sistemática à luz da peculiaridade do caso concreto.

No caso,
depreende-se que a parte agravante é devedora submetida a processo de recuperação judicial, de modo que se submete às disposições especiais da Lei no. 11.101/2005 que lhe impõem um regime de pagamento diferenciado, com regramento próprio, devendo os créditos sujeitos ao processo recuperacional serem quitados nos termos do plano aprovado pelos credores e homologado pelo juízo universal.

Além disso, nos termos do art. 6o, III, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial implica “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”, disposição legal que, na prática, implica na inviabilidade de prestação de garantia da execução, já que esta substancia, em última análise, uma espécie de constrição, isto em detrimento ao fato de que os bens do devedor ficam sob regime jurídico especial ditado pela referida Lei no. 11.101/2005 (art. 6o, III, § 7o-A, c/c art. 49, § 5o).

Deste modo, a exigência de garantia da execução, em hipóteses como a presente, a meu ver e ao menos em princípio, revela-se incompatível com o regime da recuperação judicial.

Além disso, sublinha-se a possibilidade de mitigação da obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor, exegese que se aplica analogicamente ao caso vertente, inclusive em prestígio à premissa fundamental de inafastabilidade da jurisdição
.

(...)

De outra feita, se infere presente o periculum in mora, na medida em que o indeferimento da liminar suspensiva vindicada autoriza o seguimento da execução, o que pode, em perspectiva, prejudicar o almejado soerguimento empresarial da devedora recuperanda ora agravante.

Destarte,
DEFIRO EM PARTE
o pedido de efeito suspensivo tão somente para excepcionar a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo liminar aos embargos à execução, determinando que o juízo a quo reanalise a liminar considerando esta dispensa. (...)”
– Id. 274808381

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, apenas a questão afeta à necessidade da prévia garantia da execução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma como determina o art. 919, §1o, do CPC, é que seria analisado por esta Relatora, o que efetivamente restou observado no caso concreto, tanto que concedida parcial atribuição suspensiva ao recurso primitivo, dada a excepcionalidade do concreto – parte em recuperação judicial.

Dito de outro modo, a probabilidade do direito da agravante encontra-se estampada na incompatibilidade da exigência de garantia da execução com o regime da recuperação judicial, na forma do art. 6o, III, § 7o-A c/c art. 49, § 5o, ambos da Lei no. 11.101/2005, além da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que, mesmo em sede de execução fiscal, admite a mitigação da exigência de garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência do devedor, aplicando-se analogicamente aos casos em que a empresa encontra-se em crise financeira institucionalizada e reconhecida judicialmente.

Logo, as demais questões suscitadas pela parte no recurso primevo, tais como
o pedido de atribuição imediata de efeito suspensivo aos embargos à execução objeto da celeuma e o requerimento de concessão da justiça gratuita, por configurarem matéria não decidida na instância de origem, ensejaria supressão de instância, razão pela qual deverão ser objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau, em regular contraditório.

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025